Tribunal: STJ
Processo: 0801444-67.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904593 - AL (2025/0123709-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LIDIANE CORREIA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANO MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANO MERENCIO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DISCUSSÃO ACERCA
DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 /STJ. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
AÇÃO PRÓPRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto aos
dispositivos legais enumerados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos limites
do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ
3. A jurisprudência do STJ assentou orientação no sentido de que "A
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.431.438
/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/5/2024
16/5/2024
4. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que se deve discutir em
ação própria a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte
ao seu patrono. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50341329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 618fbd42-6763-434a-b6cc-f32f13d3765e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
02/09/2025
08/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 618fbd42-6763-434a-b6cc-f32f13d3765e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904593 - AL (2025/0123709-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LIDIANE CORREIA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANO MELO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUCIANO MERENCIO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DISCUSSÃO ACERCA
DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EM ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 /STJ. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
AÇÃO PRÓPRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ
1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto aos
dispositivos legais enumerados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos limites
do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ
3. A jurisprudência do STJ assentou orientação no sentido de que "A
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.431.438
/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/5/2024
16/5/2024
4. Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que se deve discutir em
ação própria a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte
ao seu patrono. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por LIDIANE CORREIA OLIVEIRA DA
SILVA, LUCIANO MELO DA SILVA e LUCIANO MERENCIO DA SILVA contra
decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
193):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
BRASKEM.
EVENTOS
GEOLÓGICOS
QUE
ATINGIRAM
DIVERSOS
BAIRROS DA CAPITAL ALAGOANA. ATIVIDADE
DE EXPLORAÇÃO MINERAL. DECISÃO QUE
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, PARCIALMENTE,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR RECONHECER
A
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
NO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACORDO FIRMADO
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA PERANTE
A
JUSTIÇA
FEDERAL.
TRANSITADA
HOMOLOGADO EM POR JULGADO. SENTENÇA
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL À BRASKEM EM
RELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
COM RENÚNCIA E DESISTÊNCIA EXPRESSAS A
EVENTUAIS
DIREITOS
REMANESCENTES.
DEMONSTRADA A PERDA DO OBJETO DA
DEMANDA
EM
DECORRÊNCIA
DO
DESAPARECIMENTO
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
QUESTIONAMENTO
ACERCA DA LEGALIDADE DO ACORDO QUE DEVE
SER REALIZADO PELA VIA PRÓPRIA. EXTINÇÃO
PARCIAL DA AÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTOS
DA
BRASKEM
PARA
CONDENAÇÃO
EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À OAB
INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 284-288).
No recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art.
1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas nos arts.
14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC, 421 e 424 do CC, 51, I, IV e § 1o, do
CDC, 22,
, e 34, inciso VIII, do EOAB e 85, § 14, e 90,
, e § 2o, do CPC.
caput
caput
Sustenta, em síntese, que o acordo homologado na Ação Civil Pública não
abrange as pretensões deduzidas na ação individual, especialmente no tocante à
reparação por danos morais, violando, assim, o direito de acesso à justiça e os
dispositivos legais que tratam da responsabilidade civil e da reparação integral do dano.
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

Alega, ainda, que o referido acordo contém cláusula abusiva, em afronta ao princípio da
função social do contrato e ao equilíbrio contratual, e que a ausência de fixação de
honorários advocatícios viola prerrogativas profissionais asseguradas pelo Estatuto da
OAB e pela legislação processual civil.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 302-335), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 339-342), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 358-367).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

– Da violação do artigo 1.022 do CPC
De início, não prospera a alegada violação do art. 1.022, inciso II, do CPC,
uma vez que deficiente sua fundamentação.
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ausência
de manifestação quanto a dispositivos legais, sem explicitar os pontos em que o acórdão
recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro, bem como a relevância do
enfrentamento da legislação e das teses recursais não analisadas.
A respeito de tais questões, esta Corte não pode e não deve decidir tateando
no escuro, tentando identificar as supostas máculas do acórdão recorrido e os dispositivos
tidos por violados. Essa tarefa é das partes recorrentes, que não se desincumbiram dela.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais as partes agravantes visam reformar o
.
decisum
Ausente tal diretriz, incide o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia". Nesse sentido, cito:

1. Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, a
parte recorrente não logrou êxito em demonstrar
objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão combatido,
individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão que supostamente teriam ocorridos, bem como sua
relevância para a solução da controvérsia apresentada nos
autos. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência da
Súmula
n.
284/STF:
"Inadmissível
o
recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia. (AgInt
no REsp n. 1.684.404/SC, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe de
.)
27/6/2022
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

V - Ademais, quanto à alegação de negativa de prestação
jurisdicional, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma
vez que a parte recorrente, além de ter apontado violação
genérica do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem
especificar quais os incisos foram contrariados, não
demonstrou especificamente quais os vícios do aresto
vergastado e/ou a sua relevância para a solução da
controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: "É deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva
dos
pontos
omitidos
pelo
acórdão
recorrido,
individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos.
Incidência da Súmula 284/STF" (REsp n. 1.653.926/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.) [...] (AgInt no AR Esp n. 1.985.639/SP, relator
26/9/2018
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.)
22/6/2022

- Da violação dos artigos 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do
Código Civil. Súmula n. 7/STJ

Quanto à alegação do recorrente de que o acordo celebrado abrange apenas
danos materiais, não contemplando os danos morais, o Tribunal assim consignou (fls.
197-198):
"13 Pois bem. Acerca do exposto, imperioso consignar que
se verifica a existência de certidões de objeto e pé exaradas
pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimento de
Sentença (fls. 1.439/1.440, 1.470/1.471 e 1.472/1.473 dos
autos originários), atestando a realização de acordo entre a
Recorrida e os Agravantes, o qual confere quitação
irrevogável à Braskem/Agravada em relação a danos
extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se
depreende do excerto doravante transcrito,
:
in verbis
[...]
14 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais. Ao
contrário, o caderno processual revela que os Autores
/Recorrentes de fato celebraram transação com a Braskem,
, motivo
incluindo a indenização a título de danos morais
porque há de se concluir que não persiste o interesse
processual na demanda originária, a qual trata justamente
de reparação por prejuízos extrapatrimoniais."

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos
limites do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
ACORDOS
CELEBRADOS NO ÂMBITO DE MACROLIDE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. PETIÇÃO
DE FATO NOVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno, alegando omissão
quanto à violação do art. 1.022 do CPC e inaplicabilidade
da Súmula 7/STJ. Os embargantes pleiteiam o
prosseguimento do feito individual, sustentando a nulidade
de acordo celebrado com a Braskem em razão de cláusula
leonina e situação de vulnerabilidade das partes. Alegam
fato superveniente consistente no ajuizamento de ação civil
pública pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas e
decisão judicial proferida na Holanda, além de
irregularidades apuradas por Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência
de vícios no acórdão embargado em razão de omissões ou
contradições quanto à incidência da Súmula 7/STJ e à
necessidade de suspensão das ações individuais; e (ii)
analisar se a superveniência de nova ação civil pública
justifica o sobrestamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e
suficiente, não se verificando as omissões ou contradições
alegadas. A decisão analisou as questões postas, ainda que
em sentido desfavorável aos embargantes, o que não
caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
4. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ e permitir a
continuidade do feito, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório relativo às condições negociais
dos acordos firmados com a Braskem, providência vedada
na via especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que
ações individuais relacionadas a macrolides devem
permanecer suspensas até o julgamento das respectivas
ações coletivas, com fundamento na necessidade de
uniformidade
decisória
e
prevenção
de
decisões
conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública de Alagoas, bem como fatos noticiados
na petição adicional, não justificam o sobrestamento do
feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e
eficiência jurisdicional.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.468.128/AL, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (desembargador
convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
.)
20/2/2025
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

– Da violação dos arts. 421 e 424 do CC e do art. 51, incisos I e IV e § 1o,
do CDC

No que se refere à existência de cláusula leonina no acordo celebrado, a
jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que eventual alegação de
vício em acordo homologado judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO
SOLO
EM
ÁREA
DE
ATIVIDADE
DE
MINERAÇÃO
DA
BRASKEM.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO
PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO
DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial por entender que incidiria, no
caso, o óbice da Súmula 7 do STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou
suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da
controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios
mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser
desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena
de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente,
por suposto vício de consentimento, depende do
ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo
conflito entre as partes e seus advogados, a questão relativa
aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar
a decisão de fls. 552/557 e, em novo exame, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
.)
16/5/2024

Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de compensação por danos
morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve
negativa de prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado
nos autos de ação civil pública, que tramita na Seção
Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e
(iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, em virtude de
possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão, erro material ou contradição nas razões recursais
enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à
suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da
ausência de interesse de agir do recorrente e da ausência de
irregularidade na formalização do acordo com respaldo nas
peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula
pactuada em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação
anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao
seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
13/11/2024
27/11/2024
.)

– Da violação dos artigos 22,
, e 34, inciso VIII, do EOAB e arts. 85,
caput
§ 14, e 90,
, e § 2o, do CPC. Súmula n. 83/STJ
caput

Por fim, quanto ao pedido de retenção de percentual dos honorários
advocatícios, o Tribunal de origem assim concluiu (fl. 200):

17 Quanto ao pleito subsidiário no sentido de que seja "...
realizada a fixação e retenção do percentual de 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa dada em favor de cada
morador envolvido e integrante no polo ativo do presente
processo judicial, conforme acordado em contrato firmado
entre o(s) Agravante(s) e os advogados que esta
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

subscrevem...", compreendo que, ao menos por ora, não
deve ser deferido, na medida em que, a meu ver, trata-se de
matéria alheia àquela discutida nos autos originários,
devendo ser tratada em ação própria.

Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem é consoante ao
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que se deve discutir em
ação própria a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao seu
patrono.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão, erro material ou contradição nas razões recursais
enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à
suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que
"o acordo homologado judicialmente perante a Justiça
Federal, com participação do Ministério Público,
Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição
desse acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada
a via recursal eleita" (EDcl no AgInt no AREsp 2.426.831
/AL, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
20/2/2025
).
3."Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo
conflito entre as partes e seus advogados, a questão relativa
aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria". (AgInt no AREsp 2.431.438/AL, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.711.273/AL, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
11/4/2025

Incide,
, a Súmula n. 83/STJ
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:12
Código de Controle do Documento: 6526e490-46a2-4b3c-9f51-51b4d41b4497

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.904.593 / AL
Número Registro: 2025/0123709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07034870520208020001 08014446720248020000 08075634920218020000 7034870520208020001
8014446720248020000 8075634920218020000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDIANE CORREIA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : LUCIANO MELO DA SILVA
AGRAVANTE : LUCIANO MERENCIO DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50332680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: bd6fc4d2-007e-427e-98aa-55e0fb1ac98f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: bd6fc4d2-007e-427e-98aa-55e0fb1ac98f